Tribunal: STF
Processo: Ext 1698
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de Extradição executória formulada pelo Governo da Colômbia, encaminhado, com base no Acordo de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, promulgado pelo Decreto n 9 6.330/40, pelo qual se pede a extradição do nacional colombiano Luis Modesto Montero Jimenez.



    A prisão preventiva foi decretada em 9/7/21 e cumprida em 17/8/21.



    Atualmente o extraditando encontra-se recolhido no Presídio de Monte Santo de Minas, estabelecimento prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Minas Gerais.



    Nessa conformidade, delego competência ao juízo federal da Seção Judiciária daquele Estado, ao qual o feito couber por livre distribuição, para realizar o seu interrogatório (RISTF, art. 211).



    Expeça-se carta de ordem, a ser instruída com cópia integral dos autos, observando-se que:



    a) caso necessário na hipótese, deverá ser nomeado tradutor juramentado no idioma do súdito estrangeiro para o ato;



    b) deverá ser intimada a Defensoria Pública da União, que presta assistência jurídica em favor do extraditando, para acompanhamento do interrogatório designado, nomeando-se, na hipótese de seu não comparecimento injustificadamente, defensor para o só efeito do ato;



    c) a defesa deverá ser intimada a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte;



    d) deverão ser diligenciados informes sobre os motivos da prisão do extraditando por outro processo, requisitando-se certidão a seu respeito, que deverá instruir a devolução da carta de ordem.



    Dê-se ciência à Defensoria Pública da União e à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente